Tribunal: TJPA
Processo: 0008002-72.2018.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008002-72.2018.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RECORRIDO: ELIO DA SILVA CASTRO, ASSOCIACAO PRODUTIVA JUVENIL NOSSA SENHORA DAS VITORIAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (TEMA 899/STF). INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, manteve sentença de extinção de execução fiscal baseada em acórdão do TCE/PA, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa devido ao lapso temporal excessivo (mais de 5 anos) durante a tramitação da Tomada de Contas Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível (Tema 899 STF);
(ii) Saber se a demora na conclusão do processo administrativo no TCE configura prescrição intercorrente nos termos da Lei nº 9.873/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no Tema 899, fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

4.Aplica-se o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/99 à fase administrativa de apuração (Tomada de Contas), configurando-se a prescrição intercorrente quando o procedimento permanece paralisado ou pendente de julgamento por prazo superior ao legal, sem causa interruptiva eficaz.

5.No caso concreto, o lapso temporal de mais de 7 anos entre a notificação e a conclusão da Tomada de Contas evidencia a inércia estatal, fulminando a pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas submete-se aos prazos prescricionais da Lei nº 9.873/99.
2. A demora injustificada na conclusão do processo de Tomada de Contas Especial por prazo superior a cinco anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.873/1999, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886 (Tema 899); STF, ADI 5.509.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 27881660, proferida no bojo da Remessa Necessária Cível que, em consonância com a sentença de piso, manteve a extinção da execução fiscal, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de
ELIO DA SILVA CASTRO
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, pleiteando o ressarcimento ao erário com base em título executivo extrajudicial consubstanciado no Acórdão nº 57.271 do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), decorrente da Tomada de Contas Especial nº 2009/52150-8 (Convênio ASIPAG nº 131/2007), visando a cobrança de valores repassados e não prestados contas a tempo e modo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda executiva, reconhecendo a nulidade da execução fiscal e extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), acolhendo a tese de prescrição intercorrente administrativa, fundamentando-se na inércia do ente público durante o trâmite do processo no Tribunal de Contas, aplicando o entendimento do STF (Tema 897).

Iniciando o processamento recursal em sede de Remessa Necessária, a decisão monocrática de Id. 27881660 foi proferida, mantendo integralmente a sentença, assim como demostra a ementa completa da referida decisão monocrática:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que reconheceu a nulidade da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará com base em título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do Tribunal de Contas, ao fundamento da prescrição intercorrente administrativa, e julgou extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em acórdão de Tribunal de Contas, e se houve a configuração da prescrição intercorrente administrativa nos termos da Lei nº 9.873/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886), firmou entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada apenas em decisão de Tribunal de Contas.
4. Aplica-se à fase administrativa o prazo prescricional quinquenal da Lei nº 9.873/1999, a contar do conhecimento da irregularidade, conforme jurisprudência do STF (ADI 5.509).
5. Comprovado o transcurso de mais de cinco anos entre a ciência da instauração da Tomada de Contas e a sua conclusão, sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Correta a extinção do feito com resolução do mérito, por impossibilidade jurídica da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas. 2. Configurada a prescrição intercorrente administrativa na forma da Lei nº 9.873/1999, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II; 496, I; Lei nº 9.873/1999, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 24.06.2020; STF, ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.02.2022.

Inconformado com a decisão monocrática, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
. Em suas razões (Id. 29061338), sustenta a tempestividade do recurso e defende a inocorrência da prescrição.

Argumenta que o prazo para recorrer/executar só se inicia após a constituição definitiva do crédito (decisão final do TCE), e que não houve inércia da Fazenda Pública, pois os atos processuais foram praticados.

Aduz que a decisão atacada teve como a base a premissa equivocada ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, alegando que o transcurso de tempo durante a apuração no TCE não deveria penalizar o exequente, invocando a impossibilidade de impulsionar o feito naquela fase, e defende a aplicação dos prazos do Código Civil ou a contagem apenas após o trânsito em julgado administrativo.

Por todo o exposto, o Estado requer, o conhecimento do presente recurso, bem como, seja o recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente e total provimento, bem como afastada a suposta ocorrência de prescrição.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.

29709519
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno. Contudo, adianto que a insurgência não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa.

O Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as teses já enfrentadas e rechaçadas, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional e à suposta inexistência de inércia estatal.

A decisão monocrática fundamentou a manutenção da extinção da execução, de forma decisiva, na aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 899), que afastou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em decisões de Tribunais de Contas, aplicando-se, por simetria e integração, o regime da Lei nº 9.873/1999 para reconhecer a prescrição intercorrente ocorrida ainda na fase administrativa de apuração (Tomada de Contas).

O Estado sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que o prazo prescricional somente teria início após a constituição definitiva do crédito tributário/não tributário, ou seja, após a decisão final do Tribunal de Contas, e que não houve inércia da exequente, pois não poderia impulsionar o processo interno do TCE.

A tese do agravante confronta diretamente a jurisprudência consolidada da Suprema Corte. A decisão agravada, de forma correta, aplicou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento é prescritível e que a demora injustificada na fase interna de constituição do título gera a prescrição intercorrente. Conforme consignei na decisão recorrida:

"O STF, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886), firmou entendimento de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada apenas em decisão de Tribunal de Contas (...) Em observância aos termos da norma acima [Lei nº 9.873/1999], temos alguns marcos temporais trazidos pelo Excipiente, como: data de ocorrência do fato, em 18.12.2007; recebimento do ofício do TCE, na data de 02/07/2009 (...) e conclusão do relatório desse procedimento na data de 30/03/2017. Constata-se, portanto, que transcorreram mais de 7 (sete) anos da notificação do Excipiente sobre ato inequívoco do início da apuração dos fatos, através do procedimento de Tomada de Contas, até a conclusão desse procedimento."

O ente público alega que a aplicação da prescrição intercorrente administrativa penaliza indevidamente a Fazenda, pois os atos de apuração seriam privativos da Corte de Contas, não havendo desídia da Procuradoria.

A inércia sancionada pela prescrição intercorrente administrativa não diz respeito apenas à atuação do Procurador na fase judicial, mas à atuação do Estado (em sentido amplo) durante a formação do título. A decisão monocrática foi clara ao estabelecer que a paralisação do feito administrativo por prazo superior ao quinquênio legal fulmina a pretensão.

"Assim, há que se reconhecer a prescrição intercorrente na via administrativa da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 1º, caput, e art. 2º, I, II, da Lei n. 9.873/1999 (...) Ainda, nos termos da jurisprudência do STF, 'deve-se contar o prazo prescricional a partir da data do conhecimento da irregularidade nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções...' (ADI 5.509)."

No caso concreto, restou evidente o lapso temporal excessivo entre a ciência da irregularidade (2009) e a conclusão da Tomada de Contas (2017/2018), superando largamente o prazo quinquenal previsto na Lei nº 9.873/99, aplicável à espécie por força do julgamento da ADI 5.509 e do Tema 899 do STF. O Estado, uno em sua manifestação de poder, não pode se valer da demora de um de seus órgãos (TCE) para eternizar a sujeição do administrado.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026